Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. A emenda à petição inicial é direito subjetivo do autor, o qual não pode ser negado pelo magistrado, conforme estabelece o artigo 321, do Código de Processo Civil. No caso em que o autor atua de forma diligente e apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o artigo 524, do Código de Processo Civil, embora com equívoco pontual, deve ser oportunizada a retificação desses vícios, em atenção aos princípios da primazia de julgamento de mérito e da cooperação. A doutrina e a jurisprudência admitem emendas sucessivas. É equivocada a metodologia na qual se adota como base de cálculo valor que contempla principal, correção monetária e juros moratórios e sobre este total incide correção monetária e juros moratórios, pois, diante da sobreposição de encargos, acarreta bis in idem.